Tribunal: TJPA
Processo: 0827369-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827369-02.2024.8.14.0301

APELANTE: CELIA REGINA MARTINEZ

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina.

2.A agravante sustenta que a Resolução CNE/CES nº 01/2022 asseguraria direito à tramitação simplificada, não podendo a autonomia universitária afastar as normas gerais fixadas pelo Conselho Nacional de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a universidade pública pode, no exercício da autonomia didático-científica e administrativa, disciplinar o procedimento de revalidação de diploma estrangeiro, inclusive quanto ao indeferimento da tramitação simplificada prevista em resolução do CNE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, nos termos do art. 207, competindo-lhes disciplinar os critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros.
5. A Lei nº 9.394/1996 (art. 48, § 2º) atribui às universidades públicas a competência para revalidar diplomas expedidos por instituições estrangeiras, segundo normas próprias, observadas as diretrizes gerais.
6. Inexistência de direito subjetivo à tramitação simplificada, quando a instituição, de forma motivada, aplica critérios internos compatíveis com a legislação educacional e com sua autonomia constitucional.
7. Precedente desta Corte reconhece a legitimidade do indeferimento da tramitação simplificada pela UEPA, à luz da autonomia universitária.
8. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. As universidades públicas, no exercício da autonomia assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, possuem competência para disciplinar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros. 2. Não há direito subjetivo à tramitação simplificada quando a instituição, de forma motivada, indefere tal modalidade com fundamento em normas internas compatíveis com a legislação educacional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0857358-24.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Celia Regina Martinez
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em
Mandado de Segurança
, no qual a impetrante buscava compelir a Universidade do Estado do Pará – UEPA a proceder à
revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina
id 23593658.

Nos autos a impetrante formulou pedido liminar visando compelir a autoridade coatora a proceder à análise do pedido de revalidação de seu diploma de medicina obtido no exterior pela modalidade simplificada. Todavia, o pleito de urgência não foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que entendeu ausentes os pressupostos para a concessão da medida, sobrevindo, posteriormente, sentença denegando a segurança.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria desconsiderado a existência de normas gerais editadas pela União que disciplinam o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros, de modo que a autonomia universitária não poderia afastar tais diretrizes.

Aduz, ainda que, a
Resolução CNE/CES nº 01/2022
determina que as universidades públicas admitam pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros a qualquer tempo, devendo concluir o procedimento em prazo determinado, inclusive com a possibilidade de tramitação simplificada quando preenchidos os requisitos legais.

Por fim, argumenta que a recusa da universidade em analisar o pedido de revalidação por meio do procedimento simplificado violaria direito líquido e certo da impetrante, bem como princípios constitucionais como o direito ao trabalho e o princípio da legalidade, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para determinar o processamento da revalidação do diploma pela modalidade simplificada.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 23882212, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que o recurso não apresenta impugnação específica aos fundamentos adotados na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as mesmas alegações já deduzidas nas razões de apelação, sem demonstrar qualquer equívoco no decisum recorrido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o inconformismo da agravante dirige-se contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina.

O objetivo do presente agravo consiste, portanto, em reformar o decisum para determinar que a Universidade do Estado do Pará proceda à análise do pedido de revalidação do diploma da agravante por meio da
tramitação simplificada
.

Com efeito, a agravante limita-se a reiterar a tese de que a autonomia universitária não poderia afastar as normas gerais estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2022, insistindo na alegação de que possuiria direito à tramitação simplificada do procedimento de revalidação de diploma.

Todavia, a decisão agravada examinou detidamente a matéria, concluindo que
a legislação educacional confere às universidades públicas competência para disciplinar o procedimento de revalidação de diplomas estrangeiros
, no exercício de sua autonomia didático-científica e administrativa.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857358-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026